Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731601-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE 60% MANTIDA. 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido a fim de que o percentual para progressão do regime seja o aplicado aos condenados primários (40%), afastando-se, portanto, o percentual de 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, em razão da reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado. 2. De acordo com o art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.” 3. A configuração da reincidência não depende do trânsito em julgado do novo crime e sim do trânsito em julgado de sentença penal condenatória por infração penal anterior que não tenha sido alcançada pelo período depurador. 4. Constatada a reincidência em crime hediondo, deve ser aplicada a fração de 60% para a progressão de regime. 5. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, defendendo que deveria ser afastado o percentual de reincidência (60% sessenta por cento) para progressão, uma vez que a nova condenação ainda não transitou em julgado, razão pela qual deveria ser utilizado o percentual de progressão para réus primários que é de 40% (quarenta por cento). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 112, inciso VII, da LEP. Isso porque a turma julgadora assentou: Dito isso, extrai-se do que consta nos autos que o agravante foi condenado pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, nos autos do processo de no 0037452-76.2013.8.07.0015. Posteriormente, após o trânsito em julgado da primeira condenação, sobreveio nova condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos no 0004813-03.2020.8.07.0001), tendo sido ele, portanto, considerado reincidente específico para fins de progressão de regime. (ID 42265453). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ademais, conforme consta das contrarrazões do Ministério Público, “o Juízo da VEP indeferiu o pedido formulado pela Defesa, reiterando os fundamentos que já haviam sido explicitados no mov. 126.1, haja vista ser inviável ‘que este Juízo deixe de considerar a reincidência específica quando ambas as condenações por tráfico ilícito de entorpecentes já se encontram com as respectivas cartas de guia devidamente acostadas aos autos e em regular execução’.” (ID 39533177 - fl. 13) Ainda, como informado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a execução da pena imposta na segunda condenação está em curso em razão da manutenção da custódia cautelar determinada pelo Juízo de conhecimento, não cabendo se falar, portanto, em antecipação dos efeitos de uma possível condenação definitiva, pois, tratando-se de execução do título judicial, deve-se via de consequência, ser levada em consideração a condição de reincidente que foi reconhecida nos autos no 0004813-03.2020.8.07.0001. (ID 42265453). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Outrossim, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. ..... (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023